Tribunal: TJES
Processo: 5027884-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027884-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: FILIPPO COLA PIM e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RELATA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE PASSAGENS (123 MILHAS), MAS OS BILHETES FORAM EXPEDIDOS COM DATA ERRADA, RAZÃO PELA QUAL OPTOU POR CANCELAR AS PASSAGENS. ADUZ QUE SOLICITOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO ÀS RÉS E FOI INFORMADO DE QUE A RESTITUIÇÃO FOI FEITA, MAS ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA A DEVOLUÇÃO AINDA NÃO TINHA SIDO REALIZADA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, AUTORAIS, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE, A RESTITUIR À PARTE AUTORA A QUANTIA PAGA PELAS PASSAGENS E CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A PAGAREM O VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA 123 MILHAS PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, PELO MENOS, REDUZIR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INDISCUTÍVEL A SOLIDARIEDADE ENTRE AS REQUERIDAS, POIS A AGÊNCIA ATUA COMO INTERMEDIADORA E INCREMENTA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A FIM DE SE LIVRAR DEFINITIVAMENTE DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO, BASTAVA ÀS REQUERIDAS RESTITUIR O VALOR DAS PASSAGENS. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)